Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-88.2023.8.11.0013
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000289-88.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO BUENO DE ALMEIDA - CPF: 458.556.331-87 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodosio de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COLISÃO -
INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL PELO AUTOMÓVEL DA PARTE RECORRENTE – INOBSERVÂNCIA ÀS CAUTELAS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPOSTA PELA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL “PARE” – CAUSA PRIMÁRIA E EFICIENTE PARA O SINISTRO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ILIDIDA – ALTA VELOCIDADE DOS MOTOCICLISTAS NÃO DEMONSTRADA
– DANOS MATERIAIS – INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, impositivo é que seja analisada a conduta subjetiva dos envolvidos, a qual necessita advir de um agir culposo, evidenciado pelas modalidades de imperícia, imprudência ou negligência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Recorrente:
Município de Pontes e Lacerda – MT.

Ação:
de
Reparação de danos materiais e morais.

Sentença (
Juizado Especial Cível e Criminal de Município de Pontes e Lacerda/MT (
Id.

178278723

):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 8.795,00 (oito mil setecentos e noventa e cinco reais),

a título de danos materiais. No que tange ao dano moral, o pedido foi indeferido.

Recurso Cível Inominado
(Id.

178278724
): o recorrente

requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Defende a ausência de responsabilidade e culpa exclusiva do recorrido, afastando-se a condenação em danos materiais.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por

Carlos Roberto Bueno de Almeida em face de
Município de Pontes e Lacerda – MT., na qual objetiva a reparação pelos de danos materiais em seu veículo causados pela colisão com o veículo
pertencente ao recorrente
.

O conjunto probatório revela que no
dia 29 de agosto de 2022, o recorrido trafegando na Avenida Gaivotas com seu veículo, Fiat Uno Mile, placa CVX-2585, colidiu com o veículo que estava a serviço da Secretaria de Mobilidade Urbana do Município de Pontes e Lacerda ora recorrente, que trafegava pela Rua Beija Flor, e invadiu a via preferencial.

Registra-se que há presunção de culpa de quem avança a via preferencial, e considerando que o veículo do recorrido estava se deslocando na via preferencial de direção, é de se ter como responsável pelos danos causados ao recorrido.

O Artigo 44 do
Código de Trânsito Brasileiro que dispõe sobre normais gerais de circulação e conduta, assim preceitua:

“Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.

Verifica-se nos documentos constantes dos autos, que a preferência pertencia ao recorrido (que trafegava na avenida/rodovia) e não do condutor da máquina (que trafegava na Rua Beija-Flor, que é perpendicular em relação a avenida principal).

Assim, dispõe o artigo 29, inciso III, "a", do Código de Trânsito Brasileiro:

“Artigo. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:[...]III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela.”

Desse modo, resta comprovado nos autos a existência de responsabilidade do recorrente, tendo em vista que não foi respeitado o Código de Trânsito Brasileiro.

Ademais, trata-se de responsabilidade civil objetiva estatal prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 608.880/MT. Assim, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal ( RE 136.861/SP).

Aliado a isso, o direito brasileiro adota a chamada “Teoria do Risco da Administração”, pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

Sobre o tema, os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem:

“Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
(...)

Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito (artigos. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

No presente caso, restou comprovado que o recorrente, não apresentou qualquer documentação capaz de modificar ou extinguir o direito autoral.

Em contraposto, observa-se que os elementos probatórios contidos no processo, comprovam o nexo de causalidade entre os prejuízos apontados e a conduta ilícita do recorrente, haja vista, a colisão ocorrida por imprudência do condutor do veículo Pá Carregadeira Marca Case W20B, a serviço da Secretaria de Mobilidade Urbana no Município de Pontes e Lacerda, que trafegava pela Rua Beija Flor, invadindo a via preferencial (Id.
178278722
).

Ademais, o recorrente não traz aos autos elementos probatórios que atestem a culpa exclusiva do recorrido no evento, ao contrário, ficou demonstrado que o acidente se deu em razão da invasão na pista preferencial (Avenida Gaivota),

confirmando que a conduta comissiva do recorrente foi o fator fundamental para o acidente se concretizar, conforme boletim de ocorrência apresentado nos autos (Id
178278710

).

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – OBRA COM INSUFICIÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NEXO CAUSAL PRESENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – DANO MATERIAL COMPROVADO – PENSÃO MENSAL DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME. 1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece os requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal ( RE 136.861/SP). 2 – Constatada a inexistência de evidências de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, não há como afastar a responsabilidade do Ente Público pelo evento danoso. 3 – O valor dos danos morais fixados na observância das peculiaridades do caso concreto revela-se suficiente para assegurar o caráter repressivo e pedagógico, sem configurar enriquecimento indevido daquele que sofreu a lesão. 4 – A existência de prejuízos materiais deve ser comprovada de forma efetiva. No caso concreto, o particular deve ser ressarcido pelo prejuízo material comprovado. 5 – Em se tratando de família de baixa renda, com vítima que auxiliava nas despesas mensais dos genitores, é devida a indenização em forma de pensão mensal. 6 – Recurso de Apelação desprovido. Sentença ratificada.
(TJ-MT - APL: 00061234020108110015, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 31/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2023).”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023